Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega. Notas fiscais representativas do débito, com assinatura da recebedora das mercadorias, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência do autor-reconvindo. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por indicação protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega. Notas fiscais representativas do débito, com assinatura da recebedora das mercadorias, no caso, a irmã do autor. Nesse contexto, conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem: "pago o primeiro pedido feito em nome de Mizael (fls. 48), outros dois foram realizados (fls. 50 e 52), sendo que os três e isso é importante além de entregues no mesmo endereço (r. Santa Maria no 51, apt. 3, Tatuapé, São Paulo) e recebidos pela mesma Liane Maria (fls. 49, 51 e 53). Essa Liane Maria é mãe de Thais Fernanda Luz do Monte e filha de Moysés Gonçalves da Luz e de Maria Ione Melo da Luz (fls. 181), os mesmos pais do autor. Ou seja: Mizael é irmão de Liane Maria, tal qual referido às fls. 48; daí por que, agora com indeléveis traços, desnudou-se a mendaz afirmação de que os endereços e as pessoas envolvidas nesta fraude completamente desconhecidos (sic) (fls. 85). A verdade é que o núcleo familiar de Mizael, em seu nome e certamente após sua anuência, fez três encomendas à ré, mas pagou apenas uma; assim, legítimos são os protestos e o crédito de R$ 1.360,13". Nesta esteira, não há como se afastar a legitimidade das notas fiscais de fls. 51 e 53 como documentos aptos a conferir lastro aos títulos contestados, uma vez que a esses documentos a irmã do autor apôs sua assinatura, reconhecendo o recebimento das mercadorias. Manutenção da multa arbitrada pelo D. Juízo de Origem decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o demandante alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente fixado. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000225-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIZAEL
MELO DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada L&T INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS (G & T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Apelação:
1000225-33.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
45a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Guilherme Ferreira da Cruz
Processo:
1000225-33.2019.8.26.0100
Apelante:
Mizael Melo da Luz (Justiça Gratuita)
Apelada:
G&T Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Eireli
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cancelamento de protesto
cumulada com indenização por danos morais julgada
improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência do autor-
reconvindo. Inadmissibilidade. Duplicatas mercantis por
indicação protestadas e acompanhadas das respectivas notas
fiscais
e
comprovantes
de
entrega.
Notas
fiscais
representativas do débito, com assinatura da recebedora das
mercadorias, no caso, a irmã do autor. Nesse contexto,
conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem: “pago o primeiro
pedido feito em nome de Mizael (fls. 48), outros dois foram
realizados (fls. 50 e 52), sendo que os três e isso é importante
além de entregues no mesmo endereço (r. Santa Maria no 51,
apt. 3, Tatuapé, São Paulo) e recebidos pela mesma Liane
Maria (fls. 49, 51 e 53). Essa Liane Maria é mãe de Thais
Fernanda Luz do Monte e filha de Moysés Gonçalves da Luz e
de Maria Ione Melo da Luz (fls. 181), os mesmos pais do
autor. Ou seja: Mizael é irmão de Liane Maria, tal qual
referido às fls. 48; daí por que, agora com indeléveis traços,
desnudou-se a mendaz afirmação de que os endereços e as
pessoas envolvidas nesta fraude completamente desconhecidos
(sic) (fls. 85). A verdade é que o núcleo familiar de Mizael,
em seu nome e certamente após sua anuência, fez três
encomendas à ré, mas pagou apenas uma; assim, legítimos são
os protestos e o crédito de R$ 1.360,13”. Nesta esteira, não há
como se afastar a legitimidade das notas fiscais de fls. 51 e 53
como documentos aptos a conferir lastro aos títulos
contestados, uma vez que a esses documentos a irmã do autor
apôs sua assinatura, reconhecendo o recebimento das
mercadorias. Manutenção da multa arbitrada pelo D. Juízo de
Origem decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o
demandante alterar a verdade dos fatos. Valor adequadamente
fixado. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.
VOTO No 21289

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 187/191 que nos autos de ação de cancelamento de
protesto cumulada com indenizatória, julgou improcedente o pedido e
revogou a providência liminar, condenando o autor ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Ainda, julgou procedente a reconvenção para
condenar o autor-reconvindo a pagar à ré-reconvinte o valor de R$
1.360,13, corrigido de 30/01/2019 e com juros de mora de 1% ao mês
de 13/12/2016.
Em razão da sucumbência, condenou o autor-
reconvindo ao reembolso das eventuais custas e despesas processuais
despendidas pela ré-reconvinte em relação à reconvenção, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor atualizado da condenação, observada a gratuidade judiciária
concedida ao suplicante.
Ante o reconhecimento da litigância de má-fé,
condenou o autor-reconvindo ao pagamento de multa processual de
9,9% do valor da causa em favor da ré-reconvinte.
Inconformado,
apelo
o
autor-reconvindo
afirmando que inexiste qualquer relação jurídica entre as partes que
embase a cobrança dos títulos, uma vez que não adquiriu nenhum dos
produtos da apelada, “não os tendo recebido ou deles gozado” (fl. 198).
Argumenta que “a questão de que o apelante e
suas parentes formariam um 'núcleo familiar' não procede. O Sr.
Mizael tem pouco ou quase nenhum contato com tais senhoras. Não tem
por hábito visitá-las, enfim, não tem maior proximidade” (fls. 198/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Assevera que “o endereço onde a mercadoria foi
entregue não é o endereço do autor, bastando para confirmar tal fato o
endereço declinado na petição inicial” (fl. 199), assim como “os
telefones envolvidos na compra não eram seus, além do que, Mizael
não assinou o canhoto da nota fiscal de entrega” (fl. 202).
Diz que a requerida agiu de forma negligente ao
lançar títulos em nome do apelante, “e pior, protestá-los” (fl. 199).
Argumenta que “não é Mizael responsável por
terceiros maiores e capazes. Se hipoteticamente parentes suas se
utilizaram do nome do apelante para efetuar transações, disto emergem
duas conclusões: a primeira a de que, por óbvio, tais pessoas, parentes
ou não, são as responsáveis e portanto devem arcar com os respectivos
ônus; ademais, um segundo aspecto se refere ao fato de que não há
responsabilidade civil por rebote, pela via reflexa, como pretende o
ilustre juízo monocrático a quo. Em terceiro lugar, não se presume
crime em desfavor de alguém (no caso o Sr. Mizael), mormente se
pautando em aspectos tão frágeis como aqueles da sentença” (fl. 200).
Acrescenta que o contexto probatório constante
dos autos “demonstrou que de fato o autor-apelante não efetuou as
compras e que as responsáveis pelas compras, ou, melhor, pela fraude,
seriam, possivelmente, Liane Maria Luz do Monte e Thais Fernanda
Luz do Monte, parentes do autor-apelante. Isso é possível, mas é claro,
para auferir reais responsabilidades, se existentes ou não, caberia fazer
algumas diligências a envolver tais senhoras, as quais, inclusive, teriam
a chance de se explicar, caso quisessem. A grande questão é que Mizael
não tem nada a ver com a situação. Não comprou, não recebeu, não
sabia sequer que as transações haviam ocorrido” (fl. 200), aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
que “não só ele não autorizou qualquer compra em seu nome, como
ainda respondeu tais fatos recomendando apuração criminal da
fraude” (fl. 202).
Insiste
nos
pleitos
de
declaração
de
inexigibilidade da dívida e de indenização por danos morais.
Refuta a condenação à penalidade por litigância
de má-fé, ressaltando que “além de não ter mentido nos autos, ao
contrário do que afirma o MM. Juízo a quo, o apelante ainda sugere a
responsabilização penal das fraudadoras, a quem Mizael, não tem o
menor interesse em acobertar” (fl. 204).
Pede, ao final, a inversão do julgado, com a
procedência da ação, requerendo o afastamento da condenação em
litigância de má-fé, fls. 193/206.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que
é beneficiário o autor, o recurso foi respondido (fls. 216/228).
A tentativa de conciliação resultou inexitosa, fl.
240.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 187/191:
“MIZAEL MELO DA LUZ ajuizou a presente ação de
CANCELAMENTO DE PROTESTO c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS em face de L&T INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS, qualificados nos autos,
alegando que: a) foi protestado mesmo com a ré nunca
tendo
celebrado
vínculo obrigacional; b) imputa
negligência a ela, que não se acautelou conforme
deveria, permitindo, pois, que a fraude fosse praticada
(sic); c) suportou danos morais (R$ 19.284,75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Deferida a tutela provisória (fls. 21/22), a ré citada
(fls. 25) ofertou resposta articulada (fls. 34/60).
Argui, preliminarmente, a incompetência relativa. No
mérito, sustenta que: a) um negócio anterior foi
faturado e pago em nome do autor; b) após, outros
dois pedidos foram feitos (07 e 08.11.2016), com
vencimento nos dias 17 e 18.11.2016, que não
restaram adimplidos, por isso os protestos; c) a
entrega ocorreu como antes na residência do autor e
recebidos por Liane; d) inexistem danos morais. Pede a
improcedência.
Em reconvenção, pretende receber R$ 1.360,13,
quantia já corrigia e com juros de mora desde
30.01.2019.
Houve réplica (fls. 67/71). Determinada a especificação
de provas (fls. 72), manifestaram-se as partes (fls.
74/75 e 76/77). Por conta das r. decisões de fls. 78 e
140, vieram aos autos novos documentos (fls. 104,
113/114, 118, 122, 150/151, 155/156, 159, 161, 164,
166/167 e 171).
Instrução prolongada às fls. 176, com regular e final
intervenção dos litigantes (fls. 178/181 e 184/186).
É a síntese do necessário”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, nos
termos retro mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a ré a fornecedora
dos produtos, segundo a definição do caput do artigo 3o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os
entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações, devendo-se analisar cada caso
em concreto para averiguação de eventual irregularidade.
No
caso em apreço, a ré-reconvinte se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos do direito do autor-reconvindo, como
determinado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Vejamos.
As duplicatas em liça tiveram origem na compra
e venda mercantil, cujas notas fiscais números 25.780, emitida em
07/11/2016, no importe de R$ 807,00 e 25.835, emitida em 08/11/2016,
no importe de R$ 478,65, se encontram juntadas às fls. 51 e 53,
somando a quantia, no valor histórico, de R$ 1.285,65.
In casu, há a demonstração do negócio mercantil,
com a emissão das notas fiscais coligidas à inicial, acompanhadas dos
comprovantes de entrega das mercadorias respectivas no endereço
indicado nas mencionadas notas fiscais, recebidas pela irmã do autor
(Sra Liane Maria), consoante se depreende dos documentos de fls. 51 e
53, nada constando que obstasse a venda, mostrando-se legítimo o ato
de comércio praticado e, destarte, devido o pagamento das mercadorias
adquiridas e cujos valores foram expressos nas cambiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Sobreleva, mencionar, ademais que um negócio
anterior foi faturado, também em nome do autor, que foi integralmente
pago. Os produtos foram entregues a sua irmã (fl. 49, nota fiscal no
25.575).
Nesse panorama, ao se destramar as provas
constantes dos autos, longe está de se agasalhar a versão autoral, posto
que, os elementos probatórios carreados pela ré-reconvinte não só
afastam a verossimilhança das alegações trazidas pelo autor-reconvindo
(no sentido que não houvera qualquer negócio cujo montante fosse
correspondente aos valores dos títulos apontados a protesto), como
comprovam que a recebedora da mercadoria foi a irmã do suplicante.
Esses elementos permitem concluir que o autor
autorizou, sim, as compras realizadas em seu nome, devendo, pois,
responder pelo débito, voltando-se posteriormente, se assim o desejar,
em ação regressiva contra quem de direito.
O protesto, por isso, decorreu de exercício regular
de direito, não se constituindo em ato ilícito passível de indenização,
fato suficiente para manutenção da improcedência da demanda principal
e guarida para o acolhimento da reconvenção.
No que tange à litigância de má-fé, observe-se
que o suplicante afirmou veementemente desconhecer a dívida
mencionada na inicial, aduzindo que “não existe qualquer relação
negocial que possa embasar os protestos, sendo ambos ilegais e
abusivos, advindos de negligência e provável fraude perpetrada contra
o hipossuficiente” (fl. 3).
Diante de tais circunstâncias, outra não é a
conclusão senão a de que a presente ação foi ajuizada com o exclusivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
escopo de se tentar ludibriar o Poder Judiciário, aferindo-se vantagem
absolutamente indevida, por meio da alteração da verdade dos fatos.
Com efeito, o autor, ao deduzir sua pretensão em
Juízo, alterou verdade dos fatos, negando a existência da dívida que
restou satisfatoriamente comprovada, incorrendo, assim, nas penas da
litigância de má-fé.
Correto, portanto, o MM. Magistrado de Origem,
ao ter condenado o autor ao pagamento de multa decorrente de
litigância de má-fé em 9,9% sobre o valor corrigido da causa, com
respaldo no artigo 81, do Código de Processo Civil: “De ofício ou a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou”.
Neste sentido, outra não poderia ser a conclusão
senão aquela esposada e bem fundamentada na r. sentença de primeira
instância, verbis:
“Quanto ao mérito, procede apenas a reconvenção.
Com efeito, pago o primeiro pedido feito em nome de
Mizael (fls. 48), outros dois foram realizados (fls. 50 e
52), sendo que os três e isso é importante além de
entregues no mesmo endereço (r. Santa Maria no 51,
apt. 3, Tatuapé, São Paulo) e recebidos pela mesma
Liane Maria (fls. 49, 51 e 53).
Essa Liane Maria é mãe de THAIS FERNANDA LUZ DO
MONTE e filha de MOYSÉS GONÇALVES DA LUZ e de
MARIA IONE MELO DA LUZ (fls. 181), os mesmos pais
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Ou seja: Mizael é irmão de Liane Maria, tal qual
referido às fls. 48; daí por que, agora com indeléveis
traços, desnudou-se a mendaz afirmação de que os
endereços e as pessoas envolvidas nesta fraude
completamente desconhecidos (sic) (fls. 85).
A verdade é que o núcleo familiar de Mizael, em seu
nome e certamente após sua anuência, fez três
encomendas à ré, mas pagou apenas uma; assim,
legítimos são os protestos e o crédito de R$ 1.360,13.
Pouco importa, anote-se, a ausência de instrumento
contratual assinado.
É que, como abordei em sede doutrinária, os reflexos
jurídicos fomentados pelo tráfico de massa acabam não
sendo resultado da vontade negocial das partes, mas
da valoração que o ordenamento jurídico atribui aos
seus comportamentos. Assim, é suficiente uma atuação
de vontade, definida como ato sem o significado de
declaração, dirigido a produzir uma situação de fato
correspondente ao efeito jurídico pretendido pelo
sujeito, e que se expressa pela realização de um ato de
cumprimento, de apropriação ou de utilização de uma
prestação. Por isso, não há motivo para diferenciar as
declarações de vontade das condutas socialmente
típicas.
Trata-se do reconhecimento social de que simples
ações humanas, com ou sem capacidade, bastam a
estabelecer vínculos obrigacionais; daí a moldura da
contratação de fato e do comportamento concludente.
Interessa é que, como bem disse a fornecedora, a ré
não teria como saber os telefones da irmã e sobrinha
do autor se por ele não fossem fornecidos como
referências comerciais, que antes da venda foram
checadas e confirmadas (sic) (item 06 fls. 180).
Não se pode olvidar que aos consumidores a facilitar a
defesa dos seus direitos deve ser garantido o mais
pleno acesso aos órgãos judiciários, inclusive com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz,
for verossímil a sua alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência.
A Lei no 8.078/90, no plano infraconstitucional e a
partir desse paradigma, atribuiu ao fornecedor certos
ônus processuais específicos no âmbito probatório,
embora não se cogite in casu de típica inversão; afinal,
à luz da probabilidade convincente, apenas se prova
fato alegado.
Força é concluir, neste passo, que o autor efetivamente
contratou/permitiu que se contratasse em seu nome e
utilizou os serviços prestados pela ré, mas não pagou
os dois últimos, dinâmica a chancelar os protestos de
fls. 15/16 e o reconhecimento da sua litigância de má-
fé, exigível à luz da independência de causas mesmo
no âmbito da gratuidade de justiça.
Infere-se de todo esse quadro, de modo solarmente
claro, que ele tentou alterar a verdade e usar do
processo para conseguir objetivo ilegal, autêntico
proceder
temerário
manifestamente
infundado,
inclusive omitindo dolosamente que Liane é sua irmã
(fls. 48).
De
outra
banda,
com
correção
monetária
de
30.01.2019 (fls. 54/56), exsurgem devidos os R$
1.360,13; ao passo que os juros de mora (1% a.m.9)
fluem dos protestos (13.12.2016 fls. 15/16).
Vale a lembrança que o julgador, no exame das lides
que lhe são submetidas, não está obrigado a responder
questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a
discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas
invocados. É de sua obrigação, ao examinar os
contornos
da
lide
controvertida,
apresentar
os
fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas
convicções para decidir”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Assim decide este Tribunal:
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais
e tutela antecipada Improcedência Anotação do nome
da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do
Consumidor Ônus probatório que impunha a ré
demonstrar
a
regularidade
e
legitimidade
desta
anotação Prova documental apresentada pela ré que
afigura-se suficiente para tanto Aplicação de pena de
litigância de má fé à autora Imposição de referida pena
que deve ser mantida Infringência ao dever de lealdade
processual caracterizado Sentença que merece ser
mantida Recurso improvido.
(TJSP 14a Câmara de Direito Privado Apelação no
1014398-50.2019.8.26.0007
Rel. Des. Thiago de
Siqueira julgado em 28.11.2019).
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por
danos morais e declaração de inexistência de débito.
Alegação de desconhecimento da dívida. Sentença de
improcedência. Manutenção do julgado. Relação entre
as partes inserida no âmbito das relações de consumo.
Apresentação
de
documentos
convincentes
pela
fornecedora do serviço. Prova a sugerir conduta no
exercício regular de direito. Exigibilidade do crédito.
Litigância
de
má-fé
do
apelante.
Sentença
integralmente mantida. Recurso não provido (TJSP

24a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1041533-25.2014.8.26.0100 Rel. Des. Roberto Maia
j. 03.12.2015).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que manifestamente
alterou a verdade dos fatos, omitindo propositalmente
a contratação, a fim de induzir o juízo a erro, aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
de maneira genérica, simplesmente desconhecê-lo -
Condenação da autora como litigante de má-fé que
deve ser mantida, ainda que beneficiária da justiça
gratuita - Inteligência do art. 98, parágrafo 4o, do CPC
e Precedentes - Recurso não provido.
(TJSP 14a Câmara de Direito Privado Apelação no
1064440-86.2017.8.26.0100 - Rela Desa Lígia Araújo
Bisogni julgado em 07.03.2018).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova oral
desnecessária, na espécie. Prova documental suficiente
ao deslinde da causa. Juiz que é o destinatário da
prova e entendeu suficientes para a sua convicção
aquelas já produzidas nos autos. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Inclusão do nome do Apelante-autor nos
órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega
desconhecer. Apontamento legítimo. Apelante-ré que
provou a regularidade do débito anotado. Ausência de
prova de quitação. Ônus que competia ao Apelante-
autor. Inteligência do art. 373, I, do NCPC. Pedidos
iniciais julgados improcedentes. Sentença reformada.
Recurso do Apelante-autor prejudicado. Litigância de
má-fé
do
Apelante-autor
configurada.
Manifesta
intenção de alterar a verdade dos fatos para atingir
objetivo ilegal. Inteligência do art. 80, II e III do NCPC.
Condenação ao pagamento de multa de 2% do valor da
causa. Art. 81 do NCPC. Recurso da Apelante-ré
provido. Recurso do Apelante-autor prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1010704-83.2016.8.26.0361;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a Vara da Família e das Sucessões; Data do
Julgamento:
18/08/2017;
Data
de
Registro:
18/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
Em atenção aos elementos trazidos aos autos, o
valor da multa foi fixado adequadamente.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor do patrono do réu de 15% para 20% sobre o valor
atualizado da causa, observada a justiça gratuita conferida ao
postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-33.2019.8.26.0100
15
HELIO FARIA
Relator